Tribunal: TJMT
Processo: 1025935-33.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025935-33.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ROSIMEIRE SANTANA BRITO - CPF: 487.446.541-20 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. AUTONOMIA MUNICIPAL E PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal poderia prosseguir, apesar da ausência de comprovação da tentativa de conciliação prévia, solução administrativa ou protesto da dívida ativa, exigências estabelecidas pelo STF no Tema 1.184 e regulamentadas pela Resolução no 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, impondo a obrigatoriedade de medidas prévias extrajudiciais para o ajuizamento de novas execuções fiscais.

4. A autonomia legislativa municipal, ainda que constitucionalmente assegurada, não afasta a aplicação dos precedentes vinculantes do STF, que prevalecem para concretizar o princípio da eficiência administrativa.
5. No caso concreto, a execução fiscal ajuizada não observou as exigências previstas no Tema 1.184, e o Município não comprovou a adoção de medidas prévias, a despeito de oportunizada manifestação nos autos.
6. A posterior edição da Lei Complementar Municipal no 493/2024, fixando valores mínimos para a execução fiscal, não altera o julgamento da demanda, pois não retroage para atingir processos anteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima quando ausente comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução no 547/2024 do CNJ. 2. A autonomia legislativa dos entes federados não afasta o cumprimento de precedentes vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 18 e 37; CPC/2015, art. 485, IV; Resolução no 547/2024 do CNJ, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184); TJ-MT, Apelação no 5009608-29.2022.8.13.0324.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação n. 1025935-33.2023.8.11.0003, interposta nos autos da Execução Fiscal, que manteve a sentença de extinção do feito executivo, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prevalecer, haja vista que o crédito executado não se enquadra no conceito de "baixo valor" à luz da legislação municipal vigente, que fixa como parâmetro o montante correspondente a 2 UFP-MT, atualmente equivalente a R$ 486,98, conforme previsto no art. 283, § 4o, do Código Tributário Municipal.

Argumenta que a tese firmada no Tema 1.184 do STF respeita a competência legislativa de cada ente federado para estabelecer os parâmetros de ajuizamento de execuções fiscais, sendo imprescindível a observância da autonomia municipal prevista no art. 18 da Constituição Federal.

Defende, ainda, que a aplicação imediata da nova orientação jurisprudencial, sem a concessão de prazo para adaptação, viola o regime de transição previsto no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a própria Resolução 547/2024 do CNJ, que admite a suspensão do feito para adequação às novas diretrizes.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão agravada, cassando-se a sentença de extinção e determinando o prosseguimento da execução fiscal, em respeito à legislação municipal e aos princípios da autonomia federativa, da eficiência administrativa e da segurança jurídica.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação n. 1025935-33.2023.8.11.0003, interposta nos autos da Execução Fiscal, que manteve a sentença de extinção do feito executivo, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada deve ser mantida, pois não se verificam novos fundamentos ou elementos probatórios que justifiquem a reconsideração da matéria já analisada, porquanto o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023, julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Vê-se que, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, foram criados mecanismos para enfrentar o problema das execuções fiscais de “baixo valor”, com o incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

O Recorrente assevera que possui autonomia para se auto-organizar, legislar, administrar seus recursos e exercer funções públicas, respeitando os limites e competências definidos pela CRFB e, por isso, o valor do débito executado
– R$ 6.575,91 (seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos) – não se enquadra como “baixo valor” para fins de aplicação do Tema n. 1.184, já que o artigo 283, § 4
o
, do Código Tributário Municipal, com redação dada pela Lei Complementar n. 493/2024, estabeleceu como parâmetro mínimo para ajuizamento de execuções fiscais o montante de 02 UFPs-MT, equivalente a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Entrementes, a
autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema n. 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Não há desconsiderar ainda que a Lei Complementar n. 493, de 08 de agosto de 2024 é posterior ao ajuizamento da Execução Fiscal e, portanto,
não há falar em

distinguishing.
Assim
, deve prevalecer a regra da “execução fiscal de pequeno valor”, fixada pelo Tema n. 1.184, do STF.

Nessa esteira, em vista de o Agravante não ter comprovado o atendimento das providências estabelecidas no mencionado Tema, visto que não apresentou, no Juízo de primeiro grau, provas da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o comprovante da realização do protesto do título
, penso que a extinção da Execução Fiscal se mostrou acertada.

Frise-se que o Recorrente foi previamente intimado para adoção das medidas pertinentes, estabelecidas no Tema n. 1.184, do STF, porém deixou de comprovar o seu atendimento. Logo, restou evidenciada a ausência de interesse processual.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO N.o 547/2024-CNJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PRÉVIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão do não cumprimento das exigências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução n.o 547/2024-CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau e a decisão monocrática aplicaram corretamente o Tema 1.184/STF e a Resolução n.o 547/2024-CNJ, diante da alegada comprovação de medidas extrajudiciais pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184/STF e a Resolução n.o 547/2024-CNJ exigem a tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo motivo justificado.

4. Verificada a inércia do recorrente em comprovar tais requisitos, mesmo após a concessão de prazo para regularização, a extinção da execução fiscal é legítima, por ausência de interesse processual.

5. A jurisprudência consolidada reforça a necessidade de prévia intimação para manifestação quanto à extinção, o que foi devidamente observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige a observância dos requisitos do Tema 1.184/STF e da Resolução n.o 547/2024-CNJ, com prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a eventual regularização.

2. A inércia do exequente em cumprir os requisitos normativos e jurisprudenciais caracteriza a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, IV; Resolução n.o 547/2024-CNJ, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184); TJ-MG, Apelação Cível n.o 5009608-29.2022.8.13.0324. (N.U 1002179-02.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)”. (negritei).

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025